Tribunal: TJSP
Processo: 2211730-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Pretensão de suspender bloqueio de transferência de veículo automotor. Verossimilhança do direito invocado na minuta. Comunicação da transmissão da propriedade ao órgão executivo de trânsito em março de 2016. Bloqueio judicial, em 2019, em razão de débitos do antigo proprietário. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Pretensão de suspender bloqueio de transferência de veículo automotor. Verossimilhança do direito invocado na minuta. Comunicação da transmissão da propriedade ao órgão executivo de trânsito em março de 2016. Bloqueio judicial, em 2019, em razão de débitos do antigo proprietário. Presença dos requisitos autorizadores de antecipação dos efeitos da tutela. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211730-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante CONCRESERV CONCRETO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211730-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2211730-92.2020.8.26.0000
Agravante: Concreserv Concreto Sociedade Anônima Em Recuperação Judicial
Agravado: Município de Campo Limpo Paulista
Interessado: Moisés Alves Vieira
Comarca: Campo Limpo Paulista
Voto 46. 957.
Agravo
de
instrumento.
Embargos
de
terceiro.
Indeferimento de pedido de antecipação de tutela. Pretensão
de suspender bloqueio de transferência de veículo
automotor. Verossimilhança do direito invocado na minuta.
Comunicação da transmissão da propriedade ao órgão
executivo de trânsito em março de 2016. Bloqueio judicial,
em 2019, em razão de débitos do antigo proprietário.
Presença dos requisitos autorizadores de antecipação dos
efeitos da tutela. Recurso provido.
Tempestivo agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por Concreserv Concreto Sociedade
Anônima Em Recuperação Judicial, em embargos de terceiro opostos por ela
em execução fiscal proposta pelo município de Campo Limpo Paulista em face de
Moisés Alves Vieira, contra decisão indeferitória de pleito de tutela de urgência
(folhas 33/35).
Alega-se presentes os requisitos da tutela
antecipada, pois o automóvel foi adquirido por ela em março de 2016, mesmo
mês em que comunicada a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito;
argui-se que ao tempo do bloqueio realizado na execução fiscal o veículo já
estava em sua posse; postula-se antecipação da tutela para liberação do bem.
Recebido e processado o recurso, com
antecipação da tutela recursal, na contraminuta pugna-se pela mantença do
decisório “a quo”.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211730-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito.
A agravante, na qualidade de atual possuidora
do automóvel, opôs embargos de terceiro com vistas a cancelar o bloqueio de
transmissão do bem na execução fiscal.
Da análise dos autos extrai-se que a embargante
comunicou ao Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran) a
aquisição do automóvel em 28 de março de 2016 (folhas 333/334).
Embora não providenciada a transferência da
propriedade no órgão administrativo, o credor só pode atingir, para satisfação de
seu crédito, a esfera patrimonial daquele que figura no polo passivo da execução,
pena de violação do disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
A posição aqui adotada conta com o
beneplácito do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS DE
TERCEIRO. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CABIMENTO. I
A recorrente, apesar de ser titular do domínio do imóvel penhorado, não integrou
a relação processual instaurada pela execução fiscal proposta contra pessoa que
apenas detém direitos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda. II
Os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem não sendo parte
no processo venha a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de
apreensão judicial, a teor do artigo 1046 do CPC. III O fato de se tratar de
obrigação 'propter rem', onde o próprio imóvel responde pela dívida por ele
gerada, não supre a ausência de citação da recorrente, que mesmo sendo titular do
domínio do imóvel penhorado não poderia opor embargos do devedor, uma vez
que não é parte na ação de execução proposta, sendo perfeitamente cabíveis os
embargos de terceiro opostos. IV O Tribunal 'a quo', ao julgar a causa, não
atentou para o direito de defesa garantido à recorrente, pelo que deve o recurso
especial ser provido, para que seja desconstituída a penhora, porém, sem prejuízo
de que ela seja renovada nos autos da execução fiscal, após a citação regular da
recorrente, dando-lhe oportunidade para sua defesa. V
Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211730-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
provido.” (recurso especial 684.392/PR, relator Ministro Francisco Falcão).
Como na hipótese dos autos decretou-se o
bloqueio de transferência de veículo que aparentemente não pertence mais ao
executado, imperiosa é a liberação da constrição a fim de que a embargante possa
regularizar o registro da propriedade.
Em suma: demonstrada a verossimilhança das
alegações tecidas na petição inicial dos embargos de terceiro e o dano à
embargante, cabível antecipação dos efeitos da tutela.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso:
determina-se seja cancelado o bloqueio do veículo indicado na petição inicial.
Geraldo Xavier
Relator